Tribunal: TJSP
Processo: 2258918-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência – Alegação da autora de não contratação de empréstimo e dos cartões de crédito objeto da presente ação - Insurgência do banco em face de decisão que deferiu a liminar satisfativa pleiteada na petição inicial, para o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência – Alegação da autora de não contratação de empréstimo e dos cartões de crédito objeto da presente ação - Insurgência do banco em face de decisão que deferiu a liminar satisfativa pleiteada na petição inicial, para o fim de determinar abstenha-se o réu de efetuar descontos na conta corrente da autora, a título de anuidade de cartões de crédito e sob empréstimo pessoal, sob pena de multa de R$ 500,00, por dia de atraso, limitado ao valor de R$ 5.000,00 - Improcedência do inconformismo – Requisitos do art. 300, CPC, configurados – Hipótese de manutenção da decisão agravada – Recurso desprovido.